Tribunal: TJBA
Processo: 8046044-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046044-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: IVONEUZA RODRIGUES LINS Advogado(s):ROBERIO SOUZA NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA REPACTUAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao percentual global de 30%, repartido igualmente entre os credores, enquanto perdurar a tramitação do processo. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado podem ser submetidos às medidas de tutela de urgência e ao regime de repactuação previstos na Lei do Superendividamento; (ii) estabelecer se é legítima, em sede de cognição sumária, a limitação dos descontos sobre a renda do consumidor para preservação do mínimo existencial. III . Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor a proteção do mínimo existencial como núcleo da política de crédito, definindo o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência digna. 4. O decreto regulamentar não pode ser interpretado de modo a esvaziar a finalidade da lei, sendo a exclusão do crédito consignado restrita ao cálculo do mínimo existencial, e não apta a afastar a submissão dessas dívidas ao processo judicial de superendividamento. 5. A natureza do empréstimo consignado, embora represente menor risco às instituições financeiras, não impede que a multiplicidade de descontos, somada a outras obrigações, comprometa gravemente a renda do consumidor. 6. O expressivo comprometimento da renda da agravada, com descontos que reduzem significativamente o valor disponível para despesas essenciais, evidencia, em juízo de plausibilidade, a situação de superendividamento. 7. A limitação provisória dos descontos não desconstitui os contratos firmados, mas concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do crédito e da preservação do mínimo existencial. 8. A matéria já foi apreciada em agravo anterior envolvendo a mesma decisão de origem, em face de outras instituições financeiras, inexistindo fato novo relevante que autorize a revisão do entendimento, em observância à coerência decisória e à segurança jurídica. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A e seguintes; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044563-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8060456-56.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8046044-52.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, parte Agravada, IVONEUZA RODRIGUES LINS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator